Tribunal: TJSP
Processo: 1061566-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – ICMS-Importação – Fundação Antônio Prudente (Mantenedora do Hospital AC Camargo) - Instituição de assistência social sem fins lucrativos – Imunidade – Inteligência do artigo 150, inciso VI, letra 'c', da Constituição Federal – Imunidade que abrange o ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – ICMS-Importação – Fundação Antônio Prudente (Mantenedora do Hospital AC Camargo) - Instituição de assistência social sem fins lucrativos – Imunidade – Inteligência do artigo 150, inciso VI, letra 'c', da Constituição Federal – Imunidade que abrange o ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos – Sentença reformada – Recurso da impetrante provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061566-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
ANTONIO PRUDENTE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Victor
Fonseca Silva, deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061566-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27967 2/9
VOTO No 27.967
APELAÇÃO CÍVEL No 1061566-07.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA CAPITAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO DRTC-I
Juíza de 1a Instância: Cynthia Thomé
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA ICMS-
Importação
Fundação Antônio Prudente (Mantenedora do
Hospital AC Camargo) - Instituição de assistência social sem fins
lucrativos Imunidade Inteligência do artigo 150, inciso VI,
letra 'c', da Constituição Federal Imunidade que abrange o ICMS
incidente na importação de bens utilizados na prestação de
serviços específicos das entidades de assistência social sem fins
lucrativos Sentença reformada Recurso da impetrante provido.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
liminar, impetrado pela FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE (MANTENEDORA DO
HOSPITAL A. C. CAMARGO), em face do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO
DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DRTC-I, vinculado à SECRETARIA
DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o reconhecimento do
direito líquido e certo à imunidade tributária em relação ao ICMS na
importação de medicamentos. Diz que é entidade beneficente de assistência
social sem fins lucrativos, de utilidade pública estadual e municipal, de forma
que faz jus à imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c” e §4° da
Constituição Federal.
A exigibilidade do tributo foi suspensa à fl. 275, após
o depósito integral do débito (fls. 269/274).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061566-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27967 3/9
O representante do Ministério Público em primeira
instância deixou de apresentar manifestação nos autos por entender que não
há interesse público, relevância social ou individual indisponível (fls. 305/307).
A r. sentença de fls. 327/332, cujo relatório é
adotado, denegou a segurança, com o entendimento de que a impetrante não
comprovou que mantém a escrituração de suas receitas e despesas em livros
que contenham formalidades aptas a assegurar sua exatidão, nos termos do
artigo 14, inciso III, do Código Tributário Nacional.
A impetrante interpôs recurso de apelação às fls.
340/360 alegando, em síntese, que é associação de caráter beneficente e
assistencial, sem fins lucrativos, conforme certidões de Utilidade Pública
acostadas aos autos, de forma que faz jus à imunidade do ICMS na
importação de medicamento Tepadina (tiotepa) da Suíça (Fatura Comercial
Invoice no 123). Sustenta que preenche todos os requisitos do artigo 14 do
CTN, inclusive a manutenção de escrituração contábil regular.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade e foi instruído com as razões da parte adversa (fls. 431/442).
A impetrante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fl. 458).
É o relatório.
Tem-se dos autos que a autora realizou a
importação do medicamento Tepadina 15mg (tiotepa injetável), conforme
documentos de importação de fls. 68/77 e Invoice no 123 de fls. 78/79. Por
ser entidade de assistência de assistência social sem fins lucrativos, a
importação estaria amparada pela imunidade prevista no artigo 150, VI, “c”,
da Constituição Federal, requer que a autoridade impetrada se abstenha de
impor restrições ao embaraço aduaneiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061566-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27967 4/9
A impetrante é associação civil sem fins lucrativos,
conforme consta do seu estatuto (artigo 2o):
“A
Fundação
Antônio
Prudente, que não tem
qualquer objetivo de lucro, tem por fim, nos campos
científico, técnico, assistencial e social, o combate
ao câncer, mantendo um Instituto Central composto
de: (...)” (fl. 41)
O artigo 150, inciso VI, letra “c”, da Constituição
Federal estabelece a imunidade da instituição de impostos instituições de
assistência social sem fins lucrativos:
Art.
150.
Sem
prejuízo
de
outras
garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sociais
dos
trabalhadores,
das
instituições
de
educação e assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei.
Insta ressaltar que, ao contrário do tanto quanto
alegado pela Fazenda Estadual, no caso dos autos, não é exigido o
preenchimento dos requisitos elencados no artigo 4o da Lei no 12.101/09,
pois trata da certificação das entidades beneficentes de assistência social para
fins da isenção de contribuições para a seguridade social (artigo 1o),
questão diversa da ora tratada.
De
fato,
no
presente
caso,
discute-se
o
enquadramento da impetrante como instituição de assistência social, nos
termos do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CF, para fins do ICMS-
Importação. Inexistindo lei específica que regule os requisitos para o gozo da
imunidade com relação ao ICMS-Importação, são aplicáveis as disposições
gerais contidas no artigo 14 do Código Tributário Nacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061566-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27967 5/9
A impetrante demonstrou suficientemente que é
entidade de assistência social, sem fins lucrativos, e que cumpriu com os
requisitos elencados no artigo 14 do Código Tributário Nacional para o
reconhecimento da imunidade.
O atendimento aos requisitos elencados no artigo
14, incisos I e II, do Código Tributário Nacional está comprovado nos termos
das disposições de seu estatuto:
“Artigo 4o (...)
Parágrafo
único

Toda
a renda obtida pela
Fundação reverterá em benefício de suas atividades
estatutárias,
não
podendo
ter
qualquer
outra
destinação e devendo ser integralmente aplicada no
País.” (fl. 44)
Por sua vez, com relação ao disposto no artigo 14,
inciso III, do CTN, ao contrário do quanto restou consignado na r. sentença
recorrida, restou demonstrado nos autos que a impetrante mantém
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar a sua exatidão.
Isso porque, além de constar que compete ao
Diretor Administrativo e Financeiro “zelar pela manutenção em boa ordem da
escrituração contábil e fiscais e dos demais livros e documentos
administrativos e financeiros” (artigo 23 fl. 58), a impetrante acostou aos
autos cópia do Relatório da Administração e do balanço patrimonial e de
resultados referente ao ano de 2018 publicados no Diário Oficial da União em
30/04/2019 (fls. 167/171), o que é suficiente para comprovar a adequação da
sua escrituração contábil.
Ademais, a impetrante foi declarada de utilidade
pública pela Municipalidade de São Paulo (fl. 63/64 e 165/166) e possui o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), emitido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061566-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27967 6/9
pelo Ministério da Saúde (fl. 164).
O E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a
imunidade tributária consignada no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal abrange o ICMS incidente na importação de bens
utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência
social sem fins lucrativos:
“DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ICMS.
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. 1. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a
imunidade
contida
no
art.
150,
VI,
c,
da
Constituição Federal abrange o ICMS incidente na
importação de bens utilizados na prestação de
serviços pelas entidades de assistência social. 2. Nos
termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado
em
25%
o
valor
da
verba
honorária
fixada
anteriormente, observados os limites legais do art.
85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a
que se nega provimento, com aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do RI/STF.” (ARE
1049943
AgR,
Rel.
Min.
ROBERTO
BARROSO,
Primeira Turma, j. 29/09/2017)
“IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ICMS IMPORTAÇÃO CONTRIBUINTE DE DIREITO
DESPROVIMENTO. A imunidade prevista no artigo
150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal
abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e
Serviços
incidente
sobre
a
importação
de
mercadorias por entidades de assistência social,
enquanto contribuinte de direito, e relacionadas às
finalidades essenciais destas.”(AI 629551 AgR, Rel.
Min.
MARCO
AURÉLIO,
Primeira
Turma,
j.
18/04/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ICMS - INCIDÊNCIA -
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, POR ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, DE
BENS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES
ESSENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO
À
NORMA
CONSTITUCIONAL
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “c”) - RECURSO DE
AGRAVO
IMPROVIDO.”
(AI
785459
AgR/RS,
Segunda
Turma,
Rel. Min. Celso de Mello, j.
29/11/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061566-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27967 7/9
Resta claro, portanto, que os bens importados pela
instituição sem fins lucrativos que se destinam a dar cumprimento às
finalidades essenciais desta também estão protegidos pela imunidade
tributária.
Este é o caso dos autos, já que se verifica às fls.
68/79 que os bens importados medicamento Tepadina se relacionam com
as atividades exercidas pela impetrante.
Dessa forma, os documentos juntados aos autos
comprovam que a impetrante faz jus à imunidade, diante da regra da
Constituição Federal.
Cabe destacar, ainda, que o direito da Fundação
Antônio Prudente (mantenedora do Hospital AC Camargo) à imunidade do
ICMS na importação de bens destinados às suas finalidades essenciais já foi
reconhecido diversas vezes por este E. Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Importação de
equipamentos hospitalares destinados à finalidade
essencial para o desenvolvimento de atividade de
assistência social, científica, técnica e assistencial.
Imunidade tributária reconhecida. Art. 150, inciso
VI, alínea "c" e § 4o, da Constituição Federal e do
artigo
14,
do
Código
Tributário
Nacional.
Precedentes.
Concessão
da
ordem
mantida.
Reexame
necessário
improvido.”
(Remessa
Necessária Cível 1046765-23.2018.8.26.0053; Rel.
Des. Claudio Augusto Pedrassi; 2a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 27/09/2019)
“REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1. Mandado de Segurança
impetrado contra ato praticado pelo delegado da
Delegacia
Regional
Tributária
da
Capital.
2.
Pretensão ao desembaraço aduaneiro de equipamentos hospitalares necessários à
consecução das atividades da impetrante, sem a
obrigatoriedade
de
recolhimento
do
ICMS.
3.
Imunidade tributária. Entidade beneficente sem fins
lucrativos. Direito constitucionalmente garantido.
Presentes provas do direito líquido e certo e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061566-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27967 8/9
ilegalidade do ato da autoridade coatora. Concessão
da ordem. 4. Exegese das normas contidas no art.
150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal,
no art. 14 do Código Tributário Nacional e no art. 14,
parágrafo 1o, da Lei Federal n.o 12.016/2009.
Sentença
mantida.
Reexame
necessário
desprovido.”

(Remessa
Necessária
Cível
1047826-16.2018.8.26.0053;
Rel.
Des.
Nogueira
Diefenthaler; 5a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 28/06/2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Entidade beneficente de
sem fins lucrativos cuja finalidade corresponde ao
combate ao câncer, com atuação nos campos
científico, técnico, assistencial e social, reconhecida
pelo Ministério da Saúde (Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social CEBAS). Estatuto
social que prevê finalidade filantrópica, aplicação de
seus recursos econômico-financeiros na manutenção
e consecução de seus objetivos institucionais e não
remuneração de seus administradores. Importação
de equipamentos compatíveis com a execução do
objeto social. Imunidade tributária prevista no art.
150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal e
no art. 163, inciso VI, alínea "c" da Constituição
Estadual. Precedentes deste Tribunal. Sentença que
julgou procedentes os pedidos. Manutenção. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.” (Apelação
/
Remessa
Necessária
1057438-12.2017.8.26.0053;
Rel.
Des.
Paulo
Galizia; 10a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 10/06/2019)
Assim, a impetrante faz jus à imunidade prevista no
artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, que abrange o ICMS
incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços
assistenciais.
Sendo inafastável a imunidade tributária de que goza
a impetrante, merece reparos a r. sentença, a fim de reconhecer a imunidade
de ICMS na importação do medicamento “Tepadina 15mg (tiotepa injetável)”,
objeto da Invoice no 123.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da impetrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061566-07.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27967 9/9

Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora